Tribunal: TJSP
Processo: 1010228-30.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações indevidas lançadas em fatura de cartão de crédito de titularidade do demandante – Banco demandado que não se desincumbiu do ônus probatório da regularidade das operações impugnadas, limitando-se a sustentar a inviolabilidade de seu sistema de segurança – Existência de "chip" e senha pessoal que não afasta as falhas do dever de zelar pela segurança dos dados

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações indevidas lançadas em fatura de cartão de crédito de titularidade do demandante – Banco demandado que não se desincumbiu do ônus probatório da regularidade das operações impugnadas, limitando-se a sustentar a inviolabilidade de seu sistema de segurança – Existência de "chip" e senha pessoal que não afasta as falhas do dever de zelar pela segurança dos dados pessoais de seus clientes – Responsabilidade objetiva das instituições bancárias – Risco da atividade exercida pelo réu que não pode ser transferido ao consumidor – Matéria objeto de exame em procedimento de recurso repetitivo, culminando com a edição da Súmula 479 do C. STJ – Dever de indenizar configurado – Dano moral – Percalços pelos quais o demandante passou, em razão das operações irregulares em seu cartão, somados à tentativa frustrada de encerramento de sua conta-corrente, e à negativação indevida de seu nome que configuram os danos imateriais indenizáveis – Valor – Fixação em R$8.000,00 – Manutencão - Observância dos parâmetros da jurisprudência, bem ainda da finalidade de coibir condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa – Danos materiais futuros – Pretensão ao recebimento de indenização a esse título que não se acolhe – Impossibilidade de compelir o demandado à restituição de despesas que ainda não foram realizadas e comprovadas nos autos – RECURSOS NÃO PROVIDOS.